Tribunal: TJSP
Processo: 0022614-54.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de novos padrões de vencimentos para os integrantes do Quadro da Polícia Militar – Limitação temporal do pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores – Admissibilidade – Ação, no caso concreto, não alcança eventuais parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a reestruturação, a partir de quando foram cessados os efeitos da conversão da URV. REVISÃO DE JULGADO ACOLHIDA, para dar provimento ao recurso da FESP e ao reexame necessário, julgando-se a ação improcedente.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0022614-54.2011.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Sistema remuneratório e benefícios. Servidores públicos estaduais – Policiais Militares – Recálculo de vencimentos URV e critério de atualização. Recursos Especial e Extraordinário. Juízo de retratação ou manutenção da decisão (Art. 1.040, II, do CPC). Acórdão comporta retratação – Direito à conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga –

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Sistema remuneratório e benefícios. Servidores públicos estaduais – Policiais Militares – Recálculo de vencimentos URV e critério de atualização. Recursos Especial e Extraordinário. Juízo de retratação ou manutenção da decisão (Art. 1.040, II, do CPC). Acórdão comporta retratação – Direito à conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga – Implementação de novos padrões de vencimentos para os integrantes do Quadro da Polícia Militar – Limitação temporal do pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores – Admissibilidade – Ação, no caso concreto, não alcança eventuais parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a reestruturação, a partir de quando foram cessados os efeitos da conversão da URV. REVISÃO DE JULGADO ACOLHIDA, para dar provimento ao recurso da FESP e ao reexame necessário, julgando-se a ação improcedente.